Tribunal: TJDFT
Processo: 0718170-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÕES CORPORAIS E INJÚRIA. CRIME AMBIENTAL E DE PARCELAMENTO DE SOLO. CONEXÃO PROBATÓRIA INEXISTENTE. CONFLITO ADMITIDO E MANTIDA A COMPETÊNCIA DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA.
1. Não há falar em conexão probatória e consequente reunião de procedimentos quando um deles versa sobre injúria e lesões corporais e o outro sobre crimes ambientais e de parcelamento ilegal de solo, em hipótese em que a prova de uma infração penal não influi na prova das demais.
2. Circunstâncias fáticas que traduzem mero liame fático entre os procedimentos não justificam alteração na competência dos órgãos jurisdicionais envolvidos.
3. Conflito admitido e mantida a competência do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília.